Tribunal: TJMT
Processo: 1020922-30.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020922-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELICA PEREIRA DE MATOS - CPF: 039.188.731-96 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1020922-30.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANGELICA PEREIRA DE MATOS

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EFETUADA POR EMPRESA ALHEIA AOS AUTOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

Sustenta a recorrente que procurou a recorrida, vindo a matricular-se no curso superior de Turismo. No entanto, era necessário um número mínimo de alunos para que as aulas iniciassem, o que nunca ocorreu.

Alega que foi surpreendia com uma restrição em seu nome, a qual foi realizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mas seria em decorrência do contrato de FIES do curso que não realizou.

Dessa forma, optou por ajuizar ação contra a Instituição de ensino EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Entretanto, conforme fundamentado na sentença, as partes da relação jurídica de direito material não coincidem com as partes desta demanda, devendo ser mantida a ilegitimidade passiva.

Teve seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito por empresa alheia aos autos, não sendo a Recorrida responsável pelos danos supostamente causados a autora.

Portanto, escorreita a sentença de extinção em face da ilegitimidade passiva da parte Recorrida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022